Tribunal: STF
Processo: Rcl 87629
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    Trata-se de Reclamação, ajuizada por EDUARDO LOTEK, contra decisão proferida pela 1ª Turma da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, no processo n. 0001264-45.2014.4.01.3606, sem indicar paradigma vinculante apto. 



    Alega a parte autora na inicial que “a 1ª Turma Recursal, no acórdão de 22'out'2025, julgou o Agravo em RE e manteve a devolução de valores com base no Tema'799/STF. Não houve mera aplicação do rito da repercussão geral — houve incursão no mérito do agravo, apesar de inexistir precedente constitucional apto a dispensar a remessa ao Supremo” (e-doc. 1, fl. 2).



    Sustenta que “esse agir viola a Súmula'727/STF, segundo a qual compete a esta Corte apreciar o agravo contra decisão que inadmite RE quando inexiste fundamento de repercussão geral” (e-doc. 1, fl. 2). 



    Afirma que “a Súmula'727 assegura que o STF pacifique a interpretação de temas ainda não encerrados; o acórdão recorrido, ao aplicar o Tema'799 de forma literal, reintroduziu controvérsia relevante (devolução de verbas alimentares) sem chancela desta Corte” (e-doc. 1, fl. 3). 



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 2):



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 799 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    RELATÓRIO



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por Eduardo Lotek contra decisão proferida pelo Juiz Presidente, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal.



    O agravante questiona acórdão da Turma Recursal que determinou a devolução de valores provenientes de antecipação de tutela de aposentadoria por idade rural posteriormente revogada. 



    A decisão agravada negou seguimento ao RE com fundamento no Tema 799 do STF (ARE 722.421), consignando que a questão acerca da devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608.



    QUESTÕES CONTROVERTIDAS



    O agravante sustenta que a decisão agravada teria aplicado o Tema 799 de forma automática e linear, ignorando as particularidades do caso concreto. 



    Alega que a controvérsia envolve questão constitucional relativa à impossibilidade de restituição de verbas alimentares recebidas de boa-fé por ordem judicial durante longo período (2015-2025).



    Argumenta violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, mínimo existencial, proteção da confiança legítima, segurança jurídica e proporcionalidade, sustentando que a cobrança retroativa de verbas alimentares de trabalhador rural idoso configuraria excesso vedado pela Constituição.



    RAZÕES DE DECIDIR



    A decisão agravada encontra-se correta e deve ser mantida. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 722.421 (Tema 799), firmou entendimento de que a questão acerca da devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral.



    O precedente é claro e específico, não comportando as distinções pretendidas pelo agravante. A natureza alimentar dos valores, o decurso do tempo e a boa-fé do beneficiário são circunstâncias fáticas que não alteram a natureza infraconstitucional da matéria debatida.



    Os princípios constitucionais invocados pelo agravante (dignidade da pessoa humana, mínimo existencial, proteção da confiança legítima) são genéricos e não demonstram violação direta e específica a preceito constitucional que justifique a repercussão geral da controvérsia.



    A aplicação do Tema 799 não é automática ou mecânica, mas sim tecnicamente adequada, pois a matéria controvertida subsume-se perfeitamente à tese firmada pelo STF: trata-se de discussão sobre devolução de valores recebidos em decorrência de tutela antecipada posteriormente revogada.



    O fato de os valores terem natureza alimentar ou de terem sido recebidos por longo período não desnatura a questão infraconstitucional relativa à repetição do indébito, que é matéria de direito civil e processual civil, não constitucional.



    A ausência de repercussão geral reconhecida pelo STF impede o prosseguimento do Recurso Extraordinário, sendo correta a inadmissão pelo juízo de origem.



    DISPOSITIVO



    NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso extraordinário interposto por Eduardo Lotek.



    Mantenho a decisão agravada que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea 'a' do Código de Processo Civil e no Tema 799 do STF”.



    Afirma que “a remessa do recurso ao STF é dispensável apenas quando há retratação nos termos do art.'543-B'§3º'CPC/1973 (atual art.'1.030'§2º'CPC) (AI'760.358'QO (2009, Min.'Gilmar Mendes). O caso em tela não se enquadra, pois não houve retratação, mas julgamento do agravo” (e-doc. 1, fl. 3).



    Pede a concessão do benefício da gratuidade da justiça. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, o provimento da Reclamação, para que seja cassado o ato impugnado.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Defiro o benefício da justiça gratuita. 



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Discute-se, na presente reclamação, se ao negar seguimento ao agravo em recurso extraordinário, teria a autoridade reclamada violado dispositivos constitucionais.



    Entendo que não assiste razão ao reclamante, uma vez que, na petição inicial da reclamação, não houve a indicação de paradigma dotado de efeito vinculante apto a viabilizar o processamento da reclamação constitucional, na medida em que a parte autora apontou como violado enunciado sumular desta Suprema Corte desprovido de força vinculante.



    Ademais, verifico que a autoridade reclamada aplicou ao caso o entendimento consubstanciado no Tema n. 799, desprovido de repercussão geral, por reconhecer que a controvérsia relativa à devolução de valores percebidos em decorrência de antecipação de tutela posteriormente revogada ostenta natureza eminentemente infraconstitucional.



    Esta Corte tem decidido no sentido de que o cabimento de reclamação constitucional exige indicação de paradigma com efeito vinculante ou decisão proferida em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e Constitucional. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Usurpação da competência do STF não comprovada. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 62.247 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 17.11.2023) 



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente